Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700709-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ALEX SIMAO FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A ., no intuito de modificar a decisão que não reconheceu a cédula de crédito bancário como título executivo, tendo facultado ao autor emendar a inicial. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do que consta do comprovante de pagamento (ID 31959321, p1). Dessa forma, intime-se o agravante para que, em 5 dias, comprove a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica desde já, o agravante intimado, para, no mesmo prazo, realizar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator